Tribunal: TJSP
Processo: 2109749-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Descabimento. Decisão fundamentada na existência de licenças concedidas pelo Poder Público, a par de mais estudos elaborados por profissionais especializados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Descabimento. Decisão fundamentada na existência de licenças concedidas pelo Poder Público, a par de mais estudos elaborados por profissionais especializados, na qual se indica que o empreendimento imobiliário não invade área de preservação permanente. Não se identifica o elemento da verossimilhança entre as alegações no tocante à causalidade e os efeitos gerados, ou seja, os danos, não ao menos por ora nem a justificar a inversão. Produção probatória que, ademais, não é impossível nem excessivamente onerosa para o autor de modo a quadrar no caso a hipótese excepcional de inversão do ônus prevista no art. 373, § 1o, do CPC. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.